Tribunal: TJDFT
Processo: 0706292-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0706292-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOYANNE PRISCILLA SOUZA SILVA, NELSON CAMBRAIA NETO APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O No caso ora em apreciação, foi proferida sentença única relativa às ações de n.° 0706292-24.2019.8.07.0001 (presentes autos) e n.° 0704370-85.2019.8.07.0020. Assim, promova a Secretaria da Segunda Turma a vinculação eletrônica dos presentes autos com os do processo n.o 0704370-85.2019.8.07.0020, para o julgamento do recurso. Após, retornem-me conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora